Tribunal: TJMT
Processo: 1000063-95.2018.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELESTINA MOREIRA DA SILVA, por existência de omissão no acórdão embargado.
Argumenta que há omissão quanto a análise da suspensão do prazo prescricional.
Certificada a tempestividade no movimento de n. 67408988.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional. Além do mais, no âmbito dos Juizados Especiais, o Enunciado 125 do FONAJE, veda sua oposição com a exclusividade de prequestionamento.
No caso, a parte embargante insurge-se contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto, e negou provimento.
Defende-se, em síntese, a existência de omissão no que se refere a suspensão do prazo prescricional.
Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado por mero inconformismo, pelo que o arbitramento seguiu os ditames previstos no artigo 85, § 8o, do CPC.
Desta feita, a decisão embargada é, em verdade, mero inconformismo com a conclusão adotada.
Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Advirto que a oposição de novos embargos de declaração poderá ensejar aplicação de multa por caráter protelatório.
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator